Tribunal: TJES
Processo: 5012791-35.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012791-35.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JERLANE DA SILVA MORAES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5012791-35.2024.8.08.0014

Recorrente: JERLANE DA SILVA MORAES

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a parte requerida na obrigação de não fazer consistente na abstenção de efetuar cobrança referente ao indigitado contrato cancelado
.
Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

I
rresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida, inclusive, pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Em relação aos alegados prejuízos morais, a autora/recorrida não comprovou nenhum fato específico e causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços - Telefonia fixa, com acesso à Internet e TV por assinatura - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pleitos cumulados de repetição de indébito e de indenização por danos morais - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público. Autor que requereu o cancelamento dos serviços de TV a cabo a Ré que inexplicavelmente, porém, continuou a cobrar pelos dois serviços cancelados - Formulada nova reclamação administrativa, permaneceram as cobranças indevidas, referentes aos serviços de há muito cancelados - Persistência, ainda, de cobranças pelo ponto adicional de televisão por assinatura - Cobrança Indevida - Dor, vexame e constrangimento Não ocorrência Indenização Não cabimento Mero aborrecimento.
A hipótese na qual há cobrança indevida de serviço de televisão a cabo, não caracteriza abalo emocional, nem vexame, e, portanto, não autoriza a fixação de indenização por danos morais em favor do consumidor, enquadrando-se, na maioria das vezes, no conceito de mero aborrecimento
. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002024-79.2022.8.19.0210 2023001117297, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/02/2024)

Por tais motivos, tenho que a situação vivenciada pela autora não representa, por si só, uma ofensa aos direitos de sua personalidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JERLANE DA SILVA MORAES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)